Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727319-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO, HEIDY CARDOSO MENDONCA, JOSE AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL HORIZONTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos autores contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0702388-24.2023.8.07.0011), indeferiu a tutela cautelar vindicada, em que se pretendia o depósito das taxas condominiais das três unidades (“D”, “E” e “F”) do Condomínio Residencial Horizonte. O AR de intimação do agravado para oferta de contrarrazões recursais retornou sem cumprimento, pelo motivo de endereço insuficiente. O réu ainda não foi citado nos autos principais. De acordo com o art. 319, inciso II do CPC, compete ao autor informar o endereço completo do réu para citação, sob pena de indeferimento da petição inicial. Apresentem, os agravantes o endereço completo do agravado, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida liminar e não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp